Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020741-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), EDINA DIAS DE LIMA - CPF: 266.833.181-15 (AGRAVANTE), DILZA DA COSTA NEPONUCENO - CPF: 025.745.272-91 (AGRAVADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), TEREZO ROMAO DA SILVA - CPF: 631.436.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL.

POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.”

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

2. Decisão reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Edina Dias de Lima
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação de declaratória de contrato particular em fase de cumprimento de sentença nº 0001222-70.2014.8.11.0053, que indeferiu o pedido de penhora do salário/remuneração da parte executada em percentil.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “A execução em desfavor da executada foi apresentado junto ao juízo da Vara Única da comarca de SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, desde 2016 e a mesma nunca se manifestou qualquer interesse em composição de quitação do título executivo.” (Id.
181231155
, pág. 4).

Narra que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal a penhora de 30% (trinta por cento) do salário para o pagamento de divida de natureza não alimentar, flexibilizando a regra do Art. 649 do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade destas verbas.” (Id.
181231155
, pág. 56).

Assim requer neste recurso a concessão do efeito ativo “no sentido de efetuar o bloqueio/ constrição MENSAL de 30% (trinta por cento), ou a porcentagem que os Nobres Desembargadores entenderem cabível, da Remuneração Líquida da Agravada, ULTRAPASSA O VALOR de R$ 7.394,24(Sete mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos),a fim de liquidar o débito, ora executado, cujo valor atualizado é de R$ 182.014,89 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);” (Id.
181231155
, pág. 12)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para conceder a tutela recursal nos termos requeridos. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar parcialmente deferida (Id. 181723167).

Sem Contrarrazões (Id. 185078650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Isso é assim porque entendo que a regra disposta no art. 833 do CPC passou a tratar a impenhorabilidade do salário como relativa.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em 19/4/2023
, DJe de 24/5/2023.) (Destaquei)

Todavia, no caso concreto tenho que valor penhorado não pode ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do rendimento líquido da parte agravada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, assim, reformo a decisão agravada para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do valor do salário líquido da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024